Tribunal: TJPA
Processo: 0116228-53.2015.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0116228-53.2015.8.14.0071

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA ATUAR EM COMARCA DO INTERIOR DESASISTIDA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
TEMA 847 DO SETF. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
SENTENÇA REFORMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Agravo Interno contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para isentar o Estado do pagamento de custas.

2-O Estado do Pará requer a reforma da decisão aduzindo a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas, cabendo apenas ao Administrador a análise da conveniência e oportunidade de realizar transferência de Defensores Públicos, assim como, a realização de concurso e convocação de candidatos aprovados para o preenchimento de vagas.

3-Sobre o tema, o STF, em recente julgamento, em sede de repercussão geral (tema 847), em que se discutia, à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da CF/88, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas, firmou tese de que “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.”

4-Nesse sentido, reforma-se a decisão reexaminada.

3-Agravo Interno conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0116228-53.2015.8.14.0071 – PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, irresignado com os termos da decisão monocrática (ID Num. 12281889) que conheceu, e deu parcial provimento ao recurso, apenas para reformar a sentença para isentar o Estado do pagamento de custas, mantendo-se os demais comandos sentenciais.

Nas razões de seu inconformismo (ID Num. 12751618), o Estado do Pará argumentou que a decisão agravada merece reforma, pois enseja reflexos políticos, sociais, econômicos e jurídicos que ultrapassam a presente lide e se irradiam por toda a Administração Estadual, vez que, muito embora seja induvidoso que a assistência judiciária constitui-se direito fundamental, esta deve ser submetida ao regime de ponderação, considerando outros princípios de igual matriz constitucional, quais sejam: princípio da separação de poderes (art. 2 da CFRB/88); autonomia e mérito administrativo da DPE na implantação do serviço (art. 134 da CFRB/88); a inegável mora administrativa de implementação concedida pelo Constituinte, atendendo aos critérios exclusão social e adensamento populacional (arts. 98, §§1 e 2º do ADCT); e a reserva do possível ante a distribuição dos recursos à DP E, e ao Judiciário e Ministério Público.

Acrescenta que a implementação de políticas públicas deve inexorável obediência a reserva do possível e aos limites orçamentários, e que incube ao Administrador a análise da conveniência e oportunidade de realizar transferência de Defensores Públicos, assim como, a realização de concurso e convocação de candidatos aprovados para o preenchimento de vagas. Assim, no caso concreto, como não há defensor disponível, seria necessário deixar um município sem Defensor para transferi-lo para Brasil Novo, situação que esbarra na teoria da reserva do possível.

Reiterou que a EC nº 80/2004, alterou a redação do art. 98, §1º, ADCT, fixando o prazo de 08 (oito) anos para a lotação de defensores em todas as unidades jurisdicionais, ou seja, até 2022, nesse interim, a lotação dos defensores deve seguir o critério da exclusão social e adensamento populacional.

Por fim, requer a reforma do julgado.

Por outro lado, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID Num. 13538374), pugnando pelo não acolhimento das razões presentadas, devendo-se manter a sentença em sua integralidade.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno com base no CPC/2015.

Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para isentar o Estado do pagamento de custas.

O Estado do Pará requer a reforma da decisão aduzindo a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas, cabendo apenas ao Administrador a análise da conveniência e oportunidade de realizar transferência de Defensores Públicos, assim como, a realização de concurso e convocação de candidatos aprovados para o preenchimento de vagas.

Sobre o tema, o STF, em recente julgamento, em sede de repercussão geral (tema 847), em que se discutia, à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas, firmou a seguinte tese:

“Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.”

Vejamos a ementa do referido julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça.

II –
Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos.

III –
Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º).

IV – Recurso a que se nega provimento.

V – Fixação de tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”.

(STF, RE 887.671 CE, Ministro Marco Aurélio, julgado em 08.03.2023 - grifei
)

Nesse sentido, reforma-se a decisão reexaminada.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, julgando improcedente os pedidos da inicial, nos termos fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023